Tribunal: TJMT
Processo: 1012274-93.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012274-93.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MARCUCCI & CIA. LTDA - CNPJ: 10.909.535/0001-33 (AGRAVANTE), JUIZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BINO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCIA - CNPJ: 43.255.188/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCUCCI & CIA. LTDA - CNPJ: 10.909.535/0002-14 (TERCEIRO INTERESSADO), CREDORES (AGRAVADO), RAQUEL DE AMORIM - CPF: 039.129.929-83 (ADVOGADO), TIAGO ARTHUR GOLDANI - CPF: 834.345.770-68 (ADVOGADO), JEAN CARLOS NERI - CPF: 779.546.029-15 (ADVOGADO), ROBERTA DRESCH - CPF: 003.289.140-70 (ADVOGADO), MIRLENE APARECIDA FERREIRA - CPF: 034.003.156-56 (ADVOGADO), JOSE ELVES MORASTONI - CPF: 533.741.509-34 (ADVOGADO), NUBIA GRAZIELA DA SILVA - CPF: 035.830.329-00 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO CUSTODIO GARCIA - CPF: 387.606.018-41 (ADVOGADO), PRISCILLA LIMENA - CPF: 205.374.788-92 (ADVOGADO), FELIPE DE OLIVEIRA STEFFEN - CPF: 016.860.670-46 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA - CPF: 327.699.540-91 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), AGENOR DIEGO DA CRUZ BINO - CPF: 939.062.691-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE HOMOLOGOU O PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONTROLE DO MAGISTRADO SOBRE A LEGALIDADE DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE GARANTIAS. VALIDADE SOMENTE EM RELAÇÃO AOS CREDORES ANUENTES. IMPOSSIBILIADE DE EXTENSÃO AOS DEMAIS CREDORES. VENDA DE ATIVOS. IMPOSSIBILIADE NO CASO CONCRETO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO ART. 66 DA LRF. RECURSO DESPROVIDO.

1.
“O juiz está autorizado a realizar controle de legalidade de disposições que integram o plano de soerguimento, muito embora não possa adentrar em questões concernentes à viabilidade econômica da recuperanda. ” (CC 157.099/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/10/2018, DJe 30/10/2018)

2. “
A supressão de garantias, reais e fidejussórias, previstas em plano de recuperação judicial aprovado em assembleia-geral de credores, vincula apenas aqueles credores que assentiram expressamente com a medida, não se estendendo, portanto, aos credores discordantes, omissos, ou ausentes à deliberação. Precedente. 3. Agravo interno provido para, em novo julgamento, negar provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt no REsp: 1855432 SP 2019/0374455-4, Data de Julgamento: 11/04/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2022)

3. Decisão mantida.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Marcucci & Cia LTDA
em face da decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos do pedido de recuperação judicial nº 1010930-05.2022.11.0003, que concedeu a recuperação judicial.

A parte Agravante sustenta que a decisão deve ser parcialmente reformada, pois concedeu a recuperação judicial e “Ao homologar o plano já aprovado, o juízo de origem afastou premissas que interferem diretamente no cumprimento do plano, como a supressão de garantias e a possibilidade de venda de ativos.” (Id. 169992662, pág. 7).

Argumenta que:
1)
é possível suprimir as garantias e extinguir avais e fianças assumidas pelos sócios ou diretores das recuperandas e de todas as ações de cobrança, execuções judiciais contra os sócios e avalistas, em razão da novação;
2)
é possível a venda de ativos na modalidade direta.

Ao final requer o provimento do recurso
a fim de se reformar parcialmente a decisão agravada que concedeu a recuperação judicial para “confirmar as deliberações aprovadas em Assembleia Geral de Credores, face a soberania das decisões assembleares, garantindo-se, assim, a aplicação do princípio basilar da recuperação judicial, sendo ele, o da preservação da empresa, sob a exegese da inteligência do art. 47, da Lei 11.101/2005.”

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 173247652, 173565667).

O Ministério Público em parecer ofertado pelo Dra. Eunice Helena Rodrigues de Barros, Procuradora de Justiça, opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia desse recurso em determinar se a decisão que concedeu a recuperação judicial a parte Agravante está em conformidade com o regramento legal aplicado a espécie.

Pois bem.

O recurso deve ser desprovido.

A parte Agravante sustenta que a decisão deve ser parcialmente reformada, pois concedeu a recuperação judicial e “Ao homologar o plano já aprovado, o juízo de origem afastou premissas que interferem diretamente no cumprimento do plano, como a supressão de garantias e a possibilidade de venda de ativos.” (Id. 169992662, pág. 7).

Como é cediço
“O juiz está autorizado a realizar controle de legalidade de disposições que integram o plano de soerguimento, muito embora não possa adentrar em questões concernentes à viabilidade econômica da recuperanda. ” (CC 157.099/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/10/2018, DJe 30/10/2018).

A propósito:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONTROLE DO MAGISTRADO SOBRE O PLANO DE SOERGUIMENTO. APROVAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. VIABILIDADE ECONÔMICA. SOBERANIA DA AGC. LEGALIDADE. VERIFICAÇÃO PELO JUDICIÁRIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. [...] 2.
A jurisprudência das duas Turmas de Direito Privado do STJ sedimentou que o juiz está autorizado a realizar o controle de legalidade do plano de recuperação judicia
l,
sem adentrar no aspecto da sua viabilidade econômica, a qual constitui mérito da soberana vontade da assembleia geral de credores. [...] (REsp 1660195/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 10/04/2017) (negritei e grifei)

Nesse aspecto, o magistrado pode ao realizar o controle de legalidade afastar cláusulas que sejam abusivas ou estejam em desconformidade com ordenamento jurídico.

E, ao analisar a decisão agravada verifico que não há reparos a serem feitos.

No que tange a supressão de garantias é pacífico o entendimento de que a cláusula de supressão de garantia e demais obrigações em relação aos coobrigados só poderá ter validade em relação aos credores anuentes.

Nesse sentido é o entendimento do STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO, NA ORIGEM. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO. CONTROLE DE LEGALIDADE PELO JUIZ. POSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE GARANTIAS. DECISÃO DA ASSEMBLEIA-GERAL.
ALCANCE LIMITADO AOS CREDORES CONCORDANTES
. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA, EM NOVO JULGAMENTO, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (...) 2.
A supressão de garantias, reais e fidejussórias, previstas em plano de recuperação judicial aprovado em assembleia-geral de credores, vincula apenas aqueles credores que assentiram expressamente com a medida, não se estendendo, portanto, aos credores discordantes, omissos, ou ausentes à deliberação
. Precedente. 3. Agravo interno provido para, em novo julgamento, negar provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt no REsp: 1855432 SP 2019/0374455-4, Data de Julgamento: 11/04/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2022)

No que tange, especificamente a venda de ativos o artigo 66 da LRF dispõe que “Após a distribuição do pedido de recuperação judicial, o devedor não poderá alienar ou onerar bens ou direitos de seu ativo não circulante, inclusive para os fins previstos no art. 67 desta Lei, salvo mediante autorização do juiz, depois de ouvido o Comitê de Credores, se houver, com exceção daqueles previamente autorizados no plano de recuperação judicial.”

Logo, a decisão agravada está em conformidade com a legislação aplicável a espécie e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça razão pela qual deve ser mantida.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024